Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-10.2020.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001417-10.2020.8.11.0059
APELANTE(S) WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA e Outra
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Sem maiores delongas porquanto absolutamente inadmissível em face de acórdão, sendo o dispositivo legal invocado (art. 581 do CPP) expresso em mencionar “Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença”, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto por Wagner Weslei de Araújo Padilha sob o ID 116904986 e arrazoado no ID 117390973, valendo acrescentar, outrossim, que o inciso XV do art. 581 do CPP sobre o qual se assenta a pretensão recursal diz respeito aos casos de juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo (ou seja, quando o recurso nem sobe ao Tribunal porque o juiz, na primeira instância, já o tem como despossuído dos requisitos de admissibilidade), e não de desprovimento ou parcial provimento do recurso de apelação, como se deu in casu.
Nessas hipóteses, em que se reputa haver error in judicando no acórdão, deve o irresignado valer-se dos recursos especial ou extraordinário, como corretamente o fez a codenunciada Amanda Teixeira de Araújo, não sendo admissível sequer cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade no caso em exame, por se tratar de erro grosseiro.
Intime-se o recorrente Wagner Weslei de Araújo Padilha.
Após, retornem os autos à Vice-Presidência para processamento do recurso especial da corré.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator